Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728592-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda Embargada: Bruna dos Santos Correia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Embracon Administradora de Consórcio Ltda (Id. 32139971) contra o acórdão (Id. 31766609) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator